Tribunal: TJDFT
Processo: 0718119-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES À RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E AO USO DA ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DO ARTEFATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO ALEGADO PELA VÍTIMA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu.

2. Não há como afastar a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, uma vez que no roubo de bem móvel não há a necessidade de restringir a liberdade da vítima para obtenção do bem, sendo tal hipótese uma escolha consciente e voluntária do acusado, no momento do cometimento do delito.

3. A apreensão da arma e a realização de perícia no objeto não são medidas imprescindíveis para figurar causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, no crime de roubo, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.

4. A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada, quando o dano material sofrido pela vítima for inerente ao tipo penal praticado. Nesse contexto, se a informação prestada pelo ofendido sobre o valor do dano material sofrido carece de provas, deve haver a readequação da dosimetria da pena, com a consequente redução dos danos materiais.

5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.